Tribunal: TJPA
Processo: 0805655-45.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805655-45.2022.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO DE CARVALHO GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
LEANDRO DE CARVALHO GONÇALVES
, contra sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer a absolvição ante a nulidade das provas obtidas decorrente da violação de domicílio e insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente ante a nulidade das provas obtidas decorrente da violação de domicílio e insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Inquérito Policial (ID nº 18876319); Boletim de Ocorrência Policial (ID nº 18876299); Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 18876299); Laudo Pericial de Análise de Droga de Abuso Definitivo (ID nº 18876337) constando de 89 (oitenta e nove) embrulhos, com resultado POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA, e com um peso total de 109,4 gramas, e Relatório Final do Inquérito Policial (ID nº 18876320), bem como, o depoimento em juízo dos policiais, testemunhas de acusação,

todos uníssonos e harmônicos no sentido do cometimento da traficância por parte do recorrente. No tocante a ilegalidade das provas decorrente da invasão de domicílio, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, considerando que durante ronda de rotina pelo bairro Tenoné, avistaram dois homens que estavam caminhando em via pública quando estes ao perceberem as motocicletas militares, tentaram se evadir do local, empreendendo fuga. Que após a perseguição o recorrente foi alcançado e, depois da revista realizada, foi encontrada certa quantidade de entorpecente em posse do acusado. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca domiciliar
.

Desse modo, em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não há qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, art. 240, §2º, art. 244 e
art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LEANDRO DE CARVALHO GONÇALVES
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição ante a nulidade das provas obtidas decorrente da violação de domicílio e insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 25 de agosto de 2018, por volta das 11H, na Tv. Maravilhosa, nesta cidade, o denunciado foi flagrado de posse de 10 pedras de oxi e em seguida, em sua residência, foi encontrado um balde com líquido branco utilizado na transformação de pedra de oxi em pasta base de cocaína, mais 10 pedras de oxi, sacos plásticos, tesoura, balança de precisão e uma panela contendo barrilha para a confecção da droga. Aufere-se dos autos, que a Polícia Militar foi acionada para prestar apoio ã. Rocam em uma averiguação de tráfico. Na ocasião, uma dupla havia sido abordada e o acusado portava 10 pedras de oxi. A guarnição dirigiu-se, então, à residência do acusado e o flagrou tendo em depósito um balde com líquido branco utilizado na transformação de pedra de oxi em pasta base de cocaína mais 10 pedras de oxi, sacos plásticos, tesoura, balança de precisão e uma panela contendo barrilha para a confecção da droga
,”
fato ocorrido na vara distrital de Icoaraci/PA

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante ante a nulidade das provas obtidas decorrente da violação de domicílio e insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo pelo Inquérito Policial (ID nº 18876319); Boletim de Ocorrência Policial (ID nº 18876299); Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 18876299); Laudo Pericial de Análise de Droga de Abuso Definitivo (ID nº 18876337) constando de 89 (oitenta e nove) embrulhos, com resultado POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA, e com um peso total de 109,4 gramas, e Relatório Final do Inquérito Policial (ID nº 18876320), bem como, o depoimento em juízo dos policiais, testemunhas de acusação,

todos uníssonos e harmônicos no sentido do cometimento da traficância por parte do recorrente.

O apelante em interrogatório negou a prática delitiva.

As testemunhas Cesar Augusto dos Santos de Souza, Jonh William Silveira Gemaque e Gilsomar Rodrigues da Silva Junior, todos policiais militares, em juízo, corroboraram os depoimentos prestados em sede policial, relatando “
que participaram da operação que culminou com a prisão em flagrante do acusado. Que, durante ronda de rotina pelo bairro Tenoné, perceberam dois homens que estavam caminhando em via pública e, ao avistarem as motocicletas militares, tentaram se evadir do local, correndo. As testemunhas relatam que, nesse momento, as motocicletas se dividiram em perseguição a ambos os homens, tendo sido frutífera apenas quanto ao acusado, o qual foi alcançado e, após revista, foi encontrada certa quantidade de entorpecente em posse do acusado”.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

No tocante a ilegalidade das provas decorrente da violação de domicílio, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita, considerando que
durante ronda de rotina pelo bairro Tenoné, avistaram dois homens que estavam caminhando em via pública quando estes ao perceberem as motocicletas militares, tentaram se evadir do local, empreendendo fuga. Que após a perseguição o recorrente foi alcançado e, depois da revista realizada, foi encontrada certa quantidade de entorpecente em posse do acusado. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP,
não havendo que se falar em nulidade da busca domiciliar
.

Desse modo, em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não há qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/03/2025